Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700730-44.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: MARIA LEUZIMAR BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pela parte ré (ID 59459740) na qual requer que seja determinado ao cartório que o processo tramite sobre segredo de justiça, visto a existência de documentos que necessitam de sigilo. Argumenta que, consoante se extrai dos autos, se verifica a existência de documentos sigilosos, como dados pessoais, dados bancários, dados profissionais, extratos de pagamentos, holerites, faturas de cartão, informações que necessitam de sigilo. Alega que o Sigilo bancário consiste na proteção pelos bancos e instituições financeiras às informações que possuem dos seus clientes no âmbito das relações bancárias. Ressalta que teve ciência de informações que golpistas estariam acessando a processos da instituição financeira, visando obter esses dados, para posteriormente aplicar golpes. Em consulta aos autos, verifica-se que o recurso inominado já foi julgado (ID 56472459), tendo decorrido o prazo para as partes apresentarem recurso. Quanto ao pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça, a Constituição Federal previu como regra a publicidade dos atos jurisdicionais, in verbis: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Sobre o tema, também dispõe o Código de Processo ao estabelecer que os atos processuais são públicos, devendo tramitar em segredo de justiça os processos: a) em que o sigilo seja exigido por interesso público ou social; b) de família; c) em que constem dados protegidos pelo direito à intimidade e d) que versem sobre arbitragem, quando a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Confira-se: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. No caso dos autos, em que pese a argumentação no sentido de que há nos autos documentos sigilosos, como dados pessoais, dados bancários, dados profissionais, extratos de pagamentos, holerites, faturas de cartão, não se verifica fundamento suficiente para o deferimento do segredo de justiça pleiteado. Isso porque os argumentos trazidos pelo requerido não afastam a regra geral de publicidade dos autos, especialmente pois não demonstrou, efetivamente, que o trâmite da ação sem o deferimento do sigilo processual, de fato, violaria intimidade das partes ou as garantias constitucionalmente asseguradas. No mais, não obstante as alegações da parte requerida, não há nos autos contracheques, holerites ou documentos protegidos por sigilo fiscal. Ante o exposto, inferido o pedido que o processo tramite sobre segredo de justiça. Certifique-se nos autos o trânsito em julgado e, após, devolvam-se os autos para a vara de origem, com os cuidados de lei. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito